Tribunal: TJSP
Processo: 1011775-28.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*Indenização – Atraso de 28 horas em voo internacional – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Quantum fixado em R$ 5.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Majoração para R$ 15.000,00 que se mostra de rigor - Recurso provido, com majoração da verba honorária recursal.*